Tribunal: TJDFT
Processo: 0713946-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENCIADA PELO JUÍZO SUSCITANTE. CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE.
I – Nos termos do enunciado da súmula n.o 235 do STJ, a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi Julgado. No mesmo sentido, o § 1o do art. 55 do CPC, disciplina que “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”.
II – Julgada a ação monitória pelo juízo suscitante, não cabe ao juízo suscitado declinar da competência para o julgamento da ação revisional.
III – Declarou-se a competência do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, o suscitado.